Tribunal: TJPA
Processo: 0812070-20.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812070-20.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DARC CABRAL BAIA

AGRAVADO: GLOBAL AGENCIA MARITIMA EIRELI - EPP, NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA, MINERVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N. 0812070-20.2021.8.14.0000.

COMARCA: BARCARENA/PA.

AGRAVANTES:
MARIA DARC CABRAL BAIA e OUTROS.

ADVOGADOS:
JARBAS VASCONCELOS DO CARMO, OAB/PA 5.206 e RICARDO BONASSER DE SÁ, OAB/PA 11.611.

AGRAVADO:
GLOBAL AGÊNCIA MARITIMA EIRELI - EPP.

ADVOGADO:
CARLOS JOSÉ AMORIM DA SILVA, OAB/PA Nº 14.498.

AGRAVADO
: NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA.

ADVOGADO
: LUIZ ALBERTO G.S. ROCHA, OAB/PA Nº 11.404, ROBERTO T. DE OLIVEIRA JR., OAB/PA Nº 17.814 E ANDRESSA DE FÁTIMA P. MARQUES, OAB/PA Nº 27.458

AGRAVADA
: MINERVA S.A.

ADVOGADOS
: RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA, OAB/RJ 168.001, MARIA CAROLINA MOREIRA DA GAMA, OAB/RJ 237.614, VICTORIA DE SOUZA MUSSO RIBEIRO, OAB/ES 27.498 e CARLOS EDUARDO ALVES DE MENDONÇA, OAB/PA 7.257-B.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE COM IMPACTO AMBIENTAL. NAUFRÁGIO DO NAVIO HAIDAR EM BARCARENA.
REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DE MÉRITO EXPOSTAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0812070-20.2021.8.14.0000.

COMARCA: BARCARENA/PA.

AGRAVANTES:
MARIA DARC CABRAL BAIA e OUTROS.

ADVOGADOS:
JARBAS VASCONCELOS DO CARMO, OAB/PA 5.206 e RICARDO BONASSER DE SÁ, OAB/PA 11.611.

AGRAVADO:
GLOBAL AGÊNCIA MARITIMA EIRELI - EPP.

ADVOGADO:
CARLOS JOSÉ AMORIM DA SILVA, OAB/PA Nº 14.498.

AGRAVADO
: NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA.

ADVOGADO
: LUIZ ALBERTO G.S. ROCHA, OAB/PA Nº 11.404, ROBERTO T. DE OLIVEIRA JR., OAB/PA Nº 17.814 E ANDRESSA DE FÁTIMA P. MARQUES, OAB/PA Nº 27.458

AGRAVADA
: MINERVA S.A.

ADVOGADOS
: RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA, OAB/RJ 168.001, MARIA CAROLINA MOREIRA DA GAMA, OAB/RJ 237.614, VICTORIA DE SOUZA MUSSO RIBEIRO, OAB/ES 27.498 e CARLOS EDUARDO ALVES DE MENDONÇA, OAB/PA 7.257-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO (ID. 9743944) no AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA DARC CABRAL BAIA e OUTROS
em face da decisão monocrática
(ID. 9368114)
de minha relatoria, a qual neguei provimento ao Agravo de instrumento mantendo integralmente a decisão de primeiro grau
que indeferiu o pedido de tutela antecipada formalizado na inicial, deixando de determinar o pagamento a cada um dos autores, o valor de 1 (um) salário-mínimo por mês, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, pelas partes Rés.

Em suas razões, alegam os agravantes, em síntese, que “
estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela, de forma a evitar a perpetração da atividade nociva que foi praticada, qual seja, os resíduos da decomposição dos corpos dos animais e o vazamento do óleo diesel, que culminaram nos danos ambientais, morais e materiais”. (ID. 9743944, pág. 3)

Apresentadas as contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID. 9886207).

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 15 DE DEZEMBRO DE 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE COM IMPACTO AMBIENTAL. NAUFRÁGIO DO NAVIO HAIDAR EM BARCARENA.
REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DE MÉRITO EXPOSTAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o agravo interno.

Sem delongas, o presente agravo interno não comporta provimento.

Da análise dos autos, constato que se trata de mero inconformismo do agravante com decisão proferida em seu desfavor, posto que tenta rediscutir a matéria já apreciada no agravo de instrumento, sem trazer qualquer argumento novo, motivo pelo qual deve ser mantida,
por seus próprios fundamentos.

Convém esclarecer que o agravo de instrumento foi analisado e indeferido a fim de manter a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, ante a
ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. Senão vejamos:

No caso dos autos, comungo do mesmo entendimento exposto pelo Juízo de Primeiro Grau, ou seja, pela ausência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, razão pela qual que merece ser mantida a decisão agravada, conforme passo a expor.

Extrai-se da exordial que a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais foi proposta pelos agravantes em razão dos danos que afirmam terem sofrido pelas consequências do naufrágio do Navio Haidar, no Porto de Vila do Conde, ocorrido em outubro de 2015.

Em sede de tutela antecipada pleitearam que as agravadas arcassem com o pagamento do valor de 01 salário-mínimo a cada autor/agravante, pelo período de 02 anos.

Ajuizada a ação 05/05/2017, o pedido de tutela antecipada foi apreciado apenas em 22/09/2021, ou seja, mais de 04 anos após o ajuizamento da ação e quase 06 anos após a ocorrência dos fatos que deram origem à propositura da ação.

Desta forma, correto o posicionamento pela ausência de demonstração de perigo de dano atual a justificar o deferimento da medida, mormente se considerarmos que o pagamento de 01 salário-mínimo a cada autor/agravante foi pleiteado pelo período específico de 02 anos, já ultrapassados se considerarmos a data de propositura da ação, inviabilizando, assim, o deferimento da medida pretendia.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
À UNANIMIDADE. 1 –
A concessão da tutela antecipada demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução. Deve existir prova inequívoca e o juiz se convencer da verossimilhança da alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte ré;
2 – In casu, entendo que a lide demanda maior instrução probatória, o que diz respeito ao próprio mérito do processo. Ademais, o Agravante em suas razões recursais objetiva desconstituir a decisão recorrida sem qualquer embasamento que ateste a urgência da concessão do efeito suspensivo em seu favor, especialmente porque não subsistem argumentos capazes de desqualificar a aparente abusividade de sua conduta. 3 - De igual modo, no que diz respeito à multa, bem como ao prazo concedido para implementação do interlocutório, vislumbro que não merece reparos, em razão do prazo de 05 (cinco) dias ser mais do que suficiente para o banco operacionalizar a liminar, por se tratar de intervenção realizada por seu próprio sistema, ademais, o valor de R$200,00 (duzentos reais) ao dia ser adequado ao cumprimento da ordem, podendo ser considerado até mesmo ínfimo, diante do potencial econômico do Agravante. 4- Dessa forma, neste momento, entendo necessária a manutenção do decisum, posto que, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a necessidade de reforma do interlocutório. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento nº 0809054-63.2018.814.0000, Relatora Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 27/01/2020, Publicado em 13/04/2020). (ID. 9368114).

Percebo que os agravantes almejam o esgotamento da jurisdição deste E. Tribunal, bem como requerem a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática (Id. 9368114) sem trazerem nenhum argumento diverso dos que foram expostos nas razões do agravo de instrumento.

Verifico, ainda, que os agravantes reiteram, em verdade, os mesmos argumentos apresentados no agravo de instrumento, visando rediscutir matéria idêntica ventilada em outras
dezenas de ações
ajuizadas perante este E. TJPA, e proveniente do mesmo fato que é o naufrágio do Navio Haidar no Porto de Vila Conde em Barcarena.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Assim, tendo este relator decidido as questões submetidas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, inexistem vícios suscetíveis de correção por meios do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão da parte.

Desse modo
,
pelos fundamentos acima expostos,
NEGO PROVIMENTO
ao
presente recurso de
Agravo Interno
.

É como voto.

Belém/PA, 15

de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/02/2024